Tribunal: TJPA
Processo: 0801593-25.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801593-25.2018.8.14.0005

APELANTE: JAISON TIAGO CORREA ARAUJO, IVAILDO RAIMUNDO DA SILVA, CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, ROBSON DA COSTA CAMPOS, WILLAMIS NASCIMENTO SOARES, ALDIVAN SOUZA CAETANO, WELDER DE JESUS BARBOSA, ODAIR JOSE SILVA DE ARAUJO, RAFAEL SOUZA GLORIA, DIMAS VIANA, MARCOS DA COSTA DE OLIVEIRA, RUBENS MACHADO DOS SANTOS, JOSE FLAVIO MAGALHAES DE MORAIS, LUCIANO DE OLIVEIRA PINTO, GENIVALDO FERREIRA FILHO, WANDERSON MIYAZAKI RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE DE SOLDO. PRETENSÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS VINCULANTES 4 E 16. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os militares apelantes ajuizaram ação de cobrança, pleiteando: a) o reajuste dos respectivos soldos, nos termos da Lei nº. 6.827/2006; b) o pagamento de diferenças salariais decorrentes do suposto descumprimento da referida norma. Tais pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo de origem.

2. O art. 2º da Lei nº. 6.827/2006 estabelecia que “O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo”. Entretanto, em 9/5/2008 foi publicada a Súmula Vinculante nº. 4, estabelecendo que
“salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
.

3. Além disso, em 1º/7/2009 foi publicada a Súmula Vinculante nº. 16, fixando o entendimento de que
“os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”
. Os mencionados dispositivos constitucionais versam sobre a garantia de receber remuneração nunca inferior ao salário-mínimo.

Assim, é a remuneração global do servidor que não pode ser inferior ao salário-mínimo.

4. A Lei nº. 6.827/2006, invocada pelos apelantes, foi revogada em 2012, coma edição da Lei nº. 7.617/2012. Tal revogação ocorreu de forma tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

5. O reajuste do soldo, nos moldes requeridos na inicial, não pode prosperar, considerando as disposições das Súmulas Vinculantes 4 e 16, a revogação da norma invocada pelos recorrentes e a inconstitucionalidade da pretensão de se vincular o soldo ao salário-mínimo. Precedentes do STF.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/4/2024 a 15/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801593-25.2018.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: JAISON TIAGO CORREA ARAÚJO E OUTROS

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
JAISON TIAGO CORREA ARAÚJO E OUTROS
(ID 16803587) contra a
sentença
ID 16803583, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança de reajuste salarial ajuizada pelos recorrentes.

Em suas razões, os apelantes
alegam, em síntese, que: a) são militares do Estado do Pará e possuem direito ao soldo indexado ao salário-mínimo, nos termos do art. 2º da Lei nº. 6.827/2006; b) em janeiro de 2016, o Governo do Estado iniciou o descumprimento da referida lei, sob a justificativa de observância da Súmula Vinculante nº. 4; c) o art. 39, §§ 1º, 4º e 8º, da CF estabelecem a autonomia dos Estados para fixar a remuneração dos servidores; d) em 26/5/2021, o Governador do Estado do Pará sancionou lei concedendo a equiparação do soldo ao salário-mínimo; e) fazem jus ao retroativo da diferença salarial desde o ano de 2016.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 16803591.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17174943).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
JAISON TIAGO CORREA ARAÚJO E OUTROS
contra
sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança de reajuste salarial ajuizada pelos recorrentes.

Na inicial, os autores pleitearam: a) o reajuste dos respectivos soldos, nos termos da Lei nº. 6.827/2006; b) o pagamento de diferenças salariais decorrentes do suposto descumprimento da referida norma, com a incidência de correção monetária.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, considerando os documentos acostados aos autos e em observância ao ordenamento jurídico pátrio, JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos autores por JAILSON TIAGO CORREA ARAUJO, IVAILDO RAIMUNDO DA SILVA, CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, ROBSON DA SILVA COSTA, WILLAMIS NASCIMENTO SOARES, ALDIVAN SOUZA CAETANO, WELDER DE JESUS BARBOSA, ODAIR JOSÉ SILVA DE ARAUJO, RAFAEL SOUZA GLÓRIA, DIMAS VIANA, MARCOS DA COSTA DE OLIVEIRA, RUBENS MACHADO DOS SANTOS, JOSÉ FLÁVIO MAGALHÃES DE MORAIS, LUCIANO DE OLIVEIRA PINTO, GENIVALDO FERREIRA FILHO e WANDERSON MIAYAZAKI RIBEIRO, uma vez que, não possuem direito a ter seus soldos equiparados ao valor do salário-mínimo vigente, tampouco a ter tal reajuste incidido sobre as demais verbas percebidas.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 30 (trinta) dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O art. 2º da Lei nº. 6.827/2006 assim dispõe:

“L E I Nº 6.827, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2006.

Fixa os soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará e dá outras providências.

(...)

Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo”.

Entretanto, em 9/5/2008 foi publicada a
Súmula Vinculante nº. 4
, a qual estabelece que
“salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
. (Grifo nosso).

Assim, por força do referido enunciado, os soldos não podem ser reajustados automaticamente, de forma vinculada ao salário-mínimo, sendo necessária a edição de lei específica, em conformidade com o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Além disso, em 1º/7/2009 foi publicada a
Súmula Vinculante nº. 16
, fixando o entendimento de que
“os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”
. (Grifo nosso). Os mencionados dispositivos constitucionais versam sobre a garantia de receber remuneração nunca inferior ao salário-mínimo.

Assim, ao contrário da tese dos recorrentes, é a remuneração global do servidor que não pode ser inferior ao salário-mínimo.

Em consonância com as referidas Súmulas Vinculantes, a
Lei Estadual
nº.
7.617/2012

dispôs sobre a fixação dos valores dos soldos dos militares sem qualquer menção ao salário-mínimo. Assim são os termos da norma:

“LEI Nº 7.617, DE 11 DE ABRIL DE 2012.

Dispõe sobre a fixação dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2° Os alunos dos cursos de formação têm direito apenas ao Soldo do círculo a que pertencem, sem prejuízo das vantagens percebidas pelos atuais alunos. Parágrafo único. Fica assegurado o direito de opção de remuneração aos alunos do curso de formação já integrantes de uma das Corporações Militares do Estado do Pará.

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças. Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º A Gratificação de Risco de Vida corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor do Soldo.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta dos recursos do Tesouro do Estado.

§ 1º Os efeitos financeiros da Gratificação de Risco de Vida e da diferença de que trata o art. 3º retroagirão a 1º de janeiro de 2012.

§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes da fixação dos Soldos do círculo de praças e de praças especiais retroagirão a 1º de janeiro de 2012.

§ 3º A fixação dos Soldos do círculo dos oficiais previstos nesta Lei terá efeitos financeiros a partir de 1° de março de 2012.

PALÁCIO DO GOVERNO, 11 de abril de 2012”. (Grifo nosso).

Sobreveio a Lei Estadual nº. 9.271, de 28/05/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, também sem qualquer vinculação ao salário-mínimo, conforme segue:

“LEI Nº 9.271, DE 28 DE MAIO DE 2021.

Fixa o valor dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021”.

A partir do conteúdo e da sequência das normas estaduais acima citadas, observa-se que
a Lei nº. 6.827/2006, invocada pelos apelantes, foi revogada em 2012, coma edição da Lei nº. 7.617/2012. Tal revogação ocorreu nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
:

“Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”. (Grifo nosso).

Ressalta-se que, segundo o entendimento pacífico do STF, inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da sua remuneração, desde que não implique em diminuição do
quantum
percebido.

Nesse sentido:

“A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos” (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

Dessa forma, o reajuste do soldo, nos moldes requeridos na inicial, não pode prosperar, considerando as disposições das Súmulas Vinculantes 4 e 16, a revogação da norma invocada pelos recorrentes e a inconstitucionalidade da pretensão de se vincular o soldo ao salário-mínimo.

Para corroborar tais conclusões, cito os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico.
3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 751, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107

DIVULG 21-05-2019

PUBLIC 22-05-2019)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POLICIAL MILITAR. SOLDO FIXADO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a garantia do salário mínimo é aplicável à remuneração global do policial militar e não ao vencimento básico ou soldo. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 547623 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058

DIVULG 24-03-2014

PUBLIC 25-03-2014)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que não há reparos a serem feitos na sentença.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2024